Tribunal: TJES
Processo: 0007549-39.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007549-39.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NUZIMAR COLODETI MOREIRA BINDACO

APELADO: MARQUES PEREIRA COMERCIO DE PECAS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007549-39.2017.8.08.0011

APTE:

MARQUES PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS LTDA

APDO:

NUZIMAR COLODETI MOREIRA BINDACO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA ANULADA.

1. A citação realizada por meio de edital, quando não esgotados todos os meios de localização do réu para citação pessoal,
importa em nulidade processual
, de forma a invalidar o procedimento a partir do ato nulo praticado.
Precedentes do STJ e do TJES.

2.
O
magistrado pode valer-se de diversos meios disponibilizados ao Poder Judiciário para localização do réu, tais como BacenJud, InfoJud, RenaJud, ofícios a Receita Federal, findo os quais de forma não exitosa estará aberta a via editalícia.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007549-39.2017.8.08.0011

APTE:

MARQUES PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS LTDA

APDO:

NUZIMAR COLODETI MOREIRA BINDACO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, o presente recurso objetiva a declaração de nulidade da citação editalícia, bem como a concessão da gratuidade de justiça a recorrente.

Em síntese, versa a demanda sobre um pedido de restituição de valores feito pelo autor em razão do não cumprimento do prazo de envio de peças automotivas adquiridas.

Realizada a tentativa de citação via postal, ela restou infrutífera.

Em diligência feita pelo Oficial de Justiça verificou-se a impossibilidade da citação.

Foi então deferido o pedido de carta precatória para o Estado de São Paulo, diligência também infrutífera.

Por fim, nova tentativa via correio para o endereço da sócia da empresa ré, sem qualquer sucesso.

Findadas essas diligências, a autora/recorrida realizou pedido de citação editalícia, o que foi prontamente deferido.

P
ois bem.

De plano, penso que a tese recursal merece acolhimento.

Explico.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça vem encampando o entendimento de que a citação por edital somente é cabível após o exaurimento dos meios processuais disponíveis para a localização do demandado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS EM DIVERSOS ENDEREÇOS. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada. [...].
(AgInt no AREsp 1763916/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A citação por edital é medida excepcional, razão pela qual só é admitida após esgotados todos os meios reais de localização da parte demandada.
[...].(AgInt no AREsp 1789536/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp 1346536/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019;
AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020.

Destarte, a citação por edital é procedimento excepcional e somente pode ser autorizada caso comprovada a realização de todas as diligências cabíveis com fito de localizar a parte.

De fato,
no caso dos autos, entendo que
não foram exauridas as tentativas de citação pessoal
da ré/recorrente
na medida em que somente procedida a diligência por carta e oficial de justiça.

C
ontrariando o entendimento esposado pelo Superior tribunal de Justiça, o pedido de citação por edital foi acolhido de plano pelo julgador monocrático sem o
mínimo de utilização dos
demais meios de localização disponibilizados ao Poder Judiciário, tais como Infojud, Renajud, Infoseg etc.

A citação por edital, por ser ficta, somente é autorizada nas situações excepcionais, em que o réu for pessoa desconhecida ou incerta, ou o lugar onde estiver for ignorado, incerto ou inacessível ou, ainda, nos casos expressos em lei, nos termos do artigo 256 do CPC. O réu somente será considerado em local incerto ou ignorado após esgotadas todas as tentativas de localização.

Nesse cenário,
não se pode presumir estar a ré em local incerto e não sabido pelo simples fato de
não estar
domiciliada no endereço
indicado na petição inicial.

A
propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ. (AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020). 2. Frustrada a modalidade de citação efetivada por Oficial de Justiça , não houve tentativas, pela parte exequente, de localização dos executados, antes de pugnar pela citação via edital. 3. Os executados sequer foram considerados em local incerto e não sabido, tampouco foram esgotadas as tentativas de localização nas respectivas vizinhanças, em busca de
informações sobre os atuais endereços dos executados. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140271719, Relator
:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEIOS DE TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL NÃO ESGOTADOS. CITAÇÃO NULA. VALOR BLOQUEADO PELO PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Embora seja expresso na novel lei processual (Art. 256, § 3º do CPC.) que somente será realizada a citação por edital de forma excepcional e quando esgotados todos os meios de localização do requerido/executado, sabe-se que esse já era o entendimento reconhecido por esta Corte de Justiça sobre o tema. Precedente TJES. 2. Deve ser reconhecida a nulidade da citação editalícia, sobretudo porque a citação é ato indispensável para validade do processo, conforme teor dos art. 238 e 239 ambos do CPC. Todavia, isso não significa que o valor deva ser liberado, na medida que a execução tramita desde 2005 e os apelantes apenas compareceram em juízo após a realização da penhora on line. Portanto, pelo Poder Geral de Cautela deve o numerário ser mantido constrito, onde será permitido oportunamente na origem a discussão ampla sobre o valor bloqueado. 3. Da leitura do art. 219, § 1º e 2º do CPC e da súmula nº 106 do Tribunal da Cidadania, extrai-se que a demora na realização da citação só importará no reconhecimento da prescrição quando puder ser imputada à parte autora, no caso, o apelado, o que não se verificou na hipótese.
4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151526365, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA ANULADA.
1. A citação realizada por meio de edital, quando não esgotados todos os meios de localização do réu para citação pessoal, conduz a nulidade do ato, de forma a invalidar o procedimento a partir do ato nulo praticado. 2. Hipótese dos autos em que antes mesmo da juntada do espelho de consulta pelo sistema Bacenjud (fls.178/180), informando outros endereços da apelante além do consignado na exordial, foi determinada sua citação por edital (fl.177), não obstante a ausência de esgotamento de todos os meios de localização a ré, seja pelos demais endereços constantes no espelho de consulta ao sistema Bacenjud, seja pelos demais meios de localização disponibilizados ao Poder Judiciário, tais como Infojud, Renajud, Infoseg etc.
3. Recurso provido, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que a autora, ora apelada, esgote os meios de localização ré.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011130144873, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

E
m igual sentido é o entendimento desta c. Câmara Cível, como se percebe do precedente da lavra do insígne Des. Fabio Brasil Nery, vejamos:

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. RECURSO PROVIDO. 1. A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a editalícia quando esgotadas todas as possibilidades de localização do demandado, conforme inteligência do art. 256, II, do CPC, a qual dispõe que a citação por edital deverá ocorrer "quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando". 2.
Nesse aspecto, o Colendo Superior Tribunal possui entendimento segundo o qual o § 3º do art. 256 da legislação processual civil deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização da parte requerida, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 3. Na hipótese, após duas tentativas de citação pela via postal, e, na sequência, certificado pelo oficial de justiça a negativa de cumprimento em razão de ser o requerido desconhecido no endereço indicado, o demandante pleiteou (fl. 31) fossem realizadas buscas para localização de novo endereço por meio do sistema INFOJUD. 4. Todavia, não houve apreciação do requerimento, sobrevindo despacho de expedição de edital de citação. Em seguida, houve a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial que, por sua vez, apresentou contestação por negativa geral, suscitando, na primeira oportunidade, preliminar de “nulidade da citação pelo não esgotamento das diligências para localizar o endereço do requerido”. 5. Embora se reconheça ser desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios de localização do réu, a circunstância dos autos reclama a decretação de nulidade da citação editalícia prematuramente deferida. 6. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Ap. Cível 0000892-47.2018.8.08.0011, Quarta Câmara Cível, julgado em 14/12/2023)

D
estarte, não há como entender de maneira diversa a trilhada neste recurso, senão pelo acolhimento da tese de nulidade da citação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, anulando a sentença objurgada, determinar o retorno dos autos a origem para o seu regular processamento ante a nulidade da citação editalícia.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Des. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.